Tribunal: TJPA
Processo: 0007018-93.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007018-93.2014.8.14.0009

APELANTE: CARLOS LUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE E MOTIVO FÚTIL. COEXISTÊNCIA. MEIO CRUEL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por haver desferido aproximadamente 11 golpes de faca contra sua companheira, causando-lhe múltiplas lesões perfurocortantes, com posterior óbito em decorrência das complicações clínicas. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria, afastou a tese absolutória e a privilegiadora, e acolheu as qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo probatório; (ii) estabelecer se é possível a coexistência das qualificadoras do motivo torpe e do motivo fútil; (iii) determinar se a multiplicidade de golpes caracteriza o meio cruel; e (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal do Júri somente pode ter seu veredicto cassado quando manifestamente contrário à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima admite comprovação por reconstrução lógica da dinâmica fática, sendo suficiente o suporte probatório mínimo que evidencie surpresa e impossibilidade concreta de reação.

5.

Os elementos dos autos demonstram que o réu aguardou a vítima nas proximidades de sua residência e a surpreendeu com sucessivos golpes de faca, circunstância compatível com a emboscada reconhecida pelo Conselho de Sentença.

6.

As qualificadoras do motivo torpe e do motivo fútil podem coexistir quando fundadas em aspectos distintos da motivação do agente, não configurando bis in idem.

7.

No caso, o motivo torpe decorre do sentimento de posse e ciúme exacerbado, enquanto o motivo fútil se revela na desproporção entre o término do relacionamento e a reação homicida, fundamentos autônomos que legitimam a incidência simultânea.

8.

O meio cruel se caracteriza quando o agente impõe sofrimento desnecessário e intensificado à vítima, ultrapassando o necessário à consumação do delito.

9.

A multiplicidade de 11 perfurações, com exposição de vísceras e prolongado sofrimento até o óbito, evidencia desmedida violência apta a justificar a qualificadora do meio cruel.

10.

A utilização de uma qualificadora para tipificação e das demais na segunda fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência consolidada e não configura bis in idem.

11.

A pena foi fixada com observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituído quando manifestamente contrário à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

2.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser reconhecida com base em reconstrução lógica da dinâmica dos fatos, desde que haja suporte probatório mínimo.

3.

As qualificadoras do motivo torpe e do motivo fútil podem coexistir quando fundadas em motivações autônomas e distintas.

4.

A multiplicidade de golpes e o sofrimento intensificado da vítima caracterizam o meio cruel quando ultrapassam o necessário à consumação do delito.

5.

É legítima a utilização de uma qualificadora para tipificação do homicídio e das demais na dosimetria da pena, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, I, II, III e IV; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AREsp 2572671/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 26.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS LUZ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007018-93.2014.8.14.0009, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal
, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 04 de setembro de 2014, por volta de 01h00min, na localidade de Vila Fátima, zona rural do Município de Bragança/PA, o acusado desferiu aproximadamente 11 (onze) golpes de faca contra sua então companheira, MARIA GIZELI LIMA DA SI
LVA
, causando-lhe múltiplas lesões perfurocortantes, com exposição de vísceras, vindo a vítima a falecer posteriormente em decorrência das complicações clínicas oriundas das agressões.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rejeitou a tese absolutória, afastou a privilegiadora e acolheu as qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese a ausência de comprovação da qualificadora da emboscada, impossibilidade de coexistência das qualificadoras do motivo torpe e motivo fútil, inexistência da qualificadora do meio cruel e necessidade de readequação da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A insurgência defensiva limita-se ao afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

O recurso funda-se no
art. 593, III, do Código de Processo Penal
, devendo sua análise observar, necessariamente, o princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no
art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
.

É entendimento consolidado que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída quando manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando absolutamente divorciada do conjunto probatório, de forma arbitrária ou teratológica, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1.
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). (G.N.)

Contudo, em análise detida dos autos, não é o que se verifica, consoante mais bem explicado no decorrer do voto.

II.1 – DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (EMBOSCADA)

A defesa sustenta inexistirem testemunhas oculares capazes de comprovar a emboscada.

Todavia, a qualificadora prevista no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
não exige prova direta do momento exato da agressão, sendo admissível sua demonstração por meio da reconstrução lógica da dinâmica fática, a partir dos elementos colhidos em juízo.

Dos autos extrai-se que o réu aguardou a vítima nas proximidades de sua residência, surpreendendo-a quando retornava ao lar, desferindo-lhe sucessivos golpes de faca, impedindo qualquer reação eficaz.

A surpresa e a impossibilidade concreta de defesa revelam-se compatíveis com o conjunto probatório produzido, inclusive com a confissão parcial do acusado quanto à execução dos golpes.

Assim, havendo suporte probatório mínimo apto a sustentar a tese acolhida em plenário, descabe a esta instância substituir a convicção dos jurados.

II.2 – DA COEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO MOTIVO FÚTIL

A defesa alega incompatibilidade lógica entre motivo torpe e motivo fútil. Contudo, a argumentação não prospera.

Embora ambas as qualificadoras possuam natureza subjetiva, a jurisprudência pátria admite sua coexistência quando fundadas em aspectos distintos da motivação do agente, cite-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins que não admitiu recurso especial em face de acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia, se a qualificadora é contrária à prova dos autos, e se a valoração negativa da personalidade do réu e a fixação de indenização por danos morais foram adequadas. III. Razões de decidir. 3. A correlação entre a pronúncia e a quesitação foi observada, não havendo menção a fatos novos durante o julgamento do Tribunal do Júri que surpreendessem a defesa. 4. O afastamento da qualificadora, reconhecida pelos jurados e mantida pelo Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, demanda revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes.
6. A valoração negativa da personalidade do réu foi fundamentada em elementos concretos, a partir de relatos de testemunhas, e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial. 7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público, dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983. IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido. Recurso desprovido.

(STJ - AREsp: 2572671 TO 2024/0056963-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024) (G.N.)

No caso concreto, o motivo torpe evidenciou-se no sentimento de posse e no ciúme exacerbado que motivaram o agente, revelando desprezível menosprezo à autodeterminação da vítima.

Já o motivo fútil manifestou-se na desproporção entre a causa desencadeadora — a não aceitação do término do relacionamento — e a reação homicida. Trata-se de fundamentações autônomas, não havendo bis in idem. Ademais, conforme técnica consagrada, uma das qualificadoras serviu à tipificação e as demais foram valoradas na segunda fase da dosimetria.

II.3 – DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL

Sustenta a defesa que a multiplicidade de golpes não caracteriza, por si só, meio cruel. De fato, o meio cruel exige sofrimento desnecessário imposto à vítima.

Entretanto, no caso concreto, restou demonstrado que a vítima sofreu 11 (onze) perfurações, com exposição de vísceras, permanecendo hospitalizada por longo período até seu falecimento, circunstância que evidencia intensidade de sofrimento que ultrapassa o necessário à consumação do delito.

A forma de execução revelou desmedida violência e intensificação do padecimento físico da vítima, legitimando o reconhecimento da qualificadora.

A decisão do Júri encontra respaldo no conjunto probatório e não se mostra dissociada dos autos.

II.4 – DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

A decisão dos jurados apoiou-se em uma das versões plausíveis sustentadas em plenário, extraída do acervo probatório regularmente produzido.

Não se constata julgamento arbitrário ou absolutamente contrário às provas.

A revisão pretendida implicaria indevida substituição da íntima convicção do Conselho de Sentença pelo juízo deste Tribunal, o que afrontaria a garantia constitucional da soberania dos veredictos.

II.5 – DA DOSIMETRIA

A pena foi fixada com observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

A utilização de uma qualificadora para tipificação e das demais como agravantes não configura bis in idem, sendo prática admitida pela jurisprudência consolidada.

Não se verifica desproporcionalidade ou ilegalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA.

Mantêm-se as demais disposições constantes da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026